Tribunal: TJDFT
Processo: 0724758-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724758-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE RECORRIDO: JULIANA DE ANDRADE VIANA DESPACHO Fica neste ato intimada a recorrida JULIANA DE ANDRADE VIANA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 24528994, no prazo legal. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010